Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-77.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007945-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição de Iluminação Pública, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), MANOEL MESSA - CPF: 140.959.551-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE AG
RAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estabelece o art. 59 da Lei nº 9.099/95 que não será admitida a propositura de Ação Rescisória nas causas que tramitam perante o Juizados Especiais.

2. Extinção da Ação Rescisória sem resolução do mérito.

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
MANOEL MESSA
contra decisão monocrática que, em sede de Ação Rescisão, indeferiu a petição inicial, uma vez que não é cabível a propositura de ação rescisória das decisões advindas de Juizados Especiais.

Em suas razões recursais (Id. 54833485), alega o Agravante que a ação de base foi proposta na “Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis” e não “Vara Especial da Fazenda Pública”.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis n Id. 61937976.

Não há parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado acima, trata-se de Recurso de Agravo Regimental que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória.

Ao analisar a exordial, verifica-se que Ação de Obrigação nº 8013664-48.2015.811.0003 tramitou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O projeto de sentença foi elaborada pela Juíza Leiga Carolina Davoglio de Arruda e foi homologada por Juiz Togado, Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, conforme se infere no Id. 8044561.

Como se pode observar, a Ação de Obrigação de Fazer (que originou a presente Ação Rescisória) não só tramitou perante a Juizado Especial, como também teve a sentença prolatada seguindo os estritos termos da legislação que regulamenta o microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95).

Feita essa observação inaugural e reanalisando a decisão objurgada, deve a mesma manter-se inalterada, ante à expressa vedação legal.

Estabelece o art. 59 da Lei nº 9.099/95 que não será admitida a propositura de Ação Rescisória nas causas que tramitam perante o Juizados Especiais.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 59
Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

Logo, tramitando-se de legislação ou norma cogente, a mantença da decisão é medida que se impõe.

Insta consignar que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE LIMINAR – ELEIÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - GESTÃO DEMOCRÁTICA - MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários para análise de liminar, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.
4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1015254-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão rescindenda é originária do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis.

O art. 59 da Lei n. 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece expressamente:

Art. 59
Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

Nesse sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - JUIZADO ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. A teor do disposto no art. 59 da Lei 9.099/95, é vedado o ajuizamento de ação rescisória visando desconstituir sentença proferida em sede de Juizado Especial Cível. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.19.009387-2/000, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)

No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTES. INTERESSE DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO
82
, I, DO
CPC
. PREJUÍZO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REINÍCIO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A sentença que transitou em julgado no juizado especial federal, a qual se tem por coisa julgada,
a despeito de não ser desafiada por ação rescisória, vedação do artigo
59
da Lei 9.099
/1995 combinado com o artigo 1º da Lei 10259/2001
, julgou o pedido de pensão por morte improcedente por falta de provas. 4. Mostra-se evidenciado o prejuízo sofrido pelo requerente absolutamente incapaz que, diante de documentos que possibilitariam caracterizar a qualidade se segurado do de cujus, teve seu pedido indeferido liminarmente, tendo o Tribunal a quo violado o artigo 82, I, do CPC. (STJ – 2ª Turma – REsp 1481667/RS – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 24/3/2015, DJe 30/3/2015). [Destaquei]

Ademais, entendo que a presente ação autônoma não deve ser admitida, nem sequer processada em sede do colegiado recursal, pois de acordo com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c Enunciado n.º 01, atinente aos Juizados da Fazenda Pública, é aplicado subsidiariamente às disposições contidas na Lei nº 9.099/1995 para os casos em que esta legislação for omissa,
in verbis
:

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

ENUNCIADO 01, FONAJE – Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS).

Desse modo, não cabe a esta Corte de Justiça rever ou rescindir as decisões proferidas pelos Juizados Especial, ante a ausência de previsão legal da via da ação rescisória, razão pela qual, com fulcro no art. 330, III do CPC,
indefiro a petição inicial
por carência de interesse processual, na modalidade interesse/adequação, por impossibilidade jurídica do pedido rescisório e, assim, nos termos do art. 485, I, do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020